Tribunal: TJDFT
Processo: 0008942-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008942-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – As servidoras JUSCÉLIA RODRIGUES COSTA e KATIA BEATRIZ DE OLIEVIRA CABUS foram excluídas dos autos (ID: 12036823 - Pág. 3 e 12036831 - Pág. 2). Satisfeita a obrigação, a execução foi julgada extinta quanto aos servidores anuentes LAERCIO INACIO CARDOSO e LAURINDA DE OLIVEIRA (ID 12036845 - Pág. 2 e 36357729). As servidoras anuentes JUREMA DE SOUZA ROMAO SIMOES, LAURA MARIA DO PRADO MELO e LAURINEA ARAUJO SILVEIRA tiveram seus créditos inscritos em precatório (ID: (ID 54551289, 54551287 e 54551288) Saneou-se o feito no ID: 12036835. Os honorários da execução foram arbitrados no ID: 12036658 - Pág. 6. Autorizou-se o destaque dos honorários contratuais e estes foram majorados para o patamar de 20% (vinte por cento) pela decisão de ID: 12036809 - Pág. 3. Os EE. n. 0003169-48.2008.8.07.0000 transitaram em julgado em 08/05/2024 (ID 62910550). No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID 12036655 - Pág. 22). II - No ID 63484983, o SINDIRETA requereu: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos KATIA FILOMENA VAZ STIVAL, KLAUS MARCUS PARANAYBA e LAURO FERNANDES, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; b) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos substituídos, em virtude da decisão de ID 12036655, que deu provimento para afasta a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 12036809. O DISTRITO FEDERAL tomou ciência da petição supramencionada e consignou que “eventual atualização de valores no presente processo seja efetuada consoante o que foi decidido pelo STF no Recurso Extraordinário n.o 601.643, observando-se os parâmetros estabelecidos no Tema 810 da Repercussão Geral da Suprema Corte” (ID: 64884663). III - Quanto aos juros de mora, definiu-se no RE 601.643 / DF: [...] 7. Assim, os juros moratórios devem obedecer à inclusão do art. 1o-F da Lei no 9.494, de 1997, por enquanto vigente o texto dado pela MP no 2.180-35, de 2001, respeitando-se, ainda, as posteriores alterações no mencionado dispositivo, a teor do entendimento deste Pretório Excelso no RE no 870.947-RG/SE, Tema RG no 810. 8. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido quanto aos juros moratórios incidentes sob a vigência do art. 1o-F da Lei no 9.494, de 1997, a partir da redação dada pela MP no 2.180-35, de 2001, observando-se as alterações dos índices aplicáveis conforme a jurisprudência desta Corte Suprema, notadamente, quanto ao fixado no RE no 870.947-RG/SE Dessa forma, em observação à coisa julgada formada no recurso constitucional, deixa-se de aplicar o índice de 1% ao mês (Código Civil/2002), fixado em acordo. Inexistindo recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos relativos aos substituídos KATIA FILOMENA VAZ STIVAL, KLAUS MARCUS PARANAYBA e LAURO FERNANDES, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento), e os referentes aos honorários à execução, fixados no ID: 12036658 - Pág. 6, incidentes, inclusive, sobre o crédito dos servidores anuentes LAERCIO INACIO CARDOSO, LAURINDA DE OLIVEIRA, JUREMA DE SOUZA ROMAO SIMOES, LAURA MARIA DO PRADO MELO e LAURINEA ARAUJO SILVEIRA. Observe-se, no tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPCe, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no Código Civil/1916; no art. 1o-F da Lei no 9.494, de 1997, por enquanto vigente o texto dado pela MP no 2.180-35, de 2001; e, no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original. ii) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Na atualização dos cálculos dos anuentes, para fins de aferição dos honorários da execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição dos respectivos requisitórios (ID: 12036818, 29806802, 12036895 - Pág. 3). Atualizem-se os valores até a elaboração dos cálculos. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 21 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR